Tribunal: TJSP
Processo: 1106948-13.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Taxa de juros – Abusividade não verificada - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Não demonstração de incidência de comissão de

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Taxa de juros – Abusividade não verificada - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 – Não demonstração de incidência de comissão de permanência cumulada com outros encargos e de cobrança de tarifa de serviços de terceiros – Teses genéricas - Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176811
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106948-13.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELENIR DOS
SANTOS
ALMEIDA,
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106948-13.2018.8.26.0100 -Voto no 32257
2
Apelação n.o 1106948-13.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 45a Vara Cível
Apelante: Elenir dos Santos Almeida
Apelado: BV Financeira S/A - Crédito Financiamento e Investimentos
Voto n.o 32257
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos Taxa de juros Abusividade não
verificada - Capitalização de juros admitida
Validade da MP no
2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento:
cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008
Não demonstração de incidência de comissão de permanência cumulada
com outros encargos e de cobrança de tarifa de serviços de terceiros
Teses genéricas - Recurso desprovido, com majoração da verba
honorária.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas improcedentes, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, alegou a autora a ilegalidade da cobrança de tarifas,
as quais são abusivas e violam o disposto no Código de Defesa do Consumidor.
Ressaltou que, com relação às tarifas de cadastro e de serviços de terceiros, não
logrou a instituição financeira demonstrar quais suas reais finalidades, razão pela
qual não se mostra lícito o repasse ao consumidor. Afirmou a necessidade de
aplicação da taxa média de mercado ao valor das parcelas. Aduziu a ilegalidade
da cobrança de juros capitalizados e a necessidade de aplicação da Súmula 121
do STF. Falou da impossibilidade de cobrança da comissão de permanência
cumulada com outros encargos. Postulou pelo provimento do recurso.
Houve resposta.
Eis o relatório.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106948-13.2018.8.26.0100 -Voto no 32257
3
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo,
não havendo que se falar, também, em existência de qualquer tipo de vício
formal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o
592.377, consolidou que “...conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem
domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo
dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (item 5.1 - fl. 24), o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106948-13.2018.8.26.0100 -Voto no 32257
4
No mais, vale destacar que, consoante se verifica na Cédula de
Crédito Bancário de fls. 24/25, a taxa de juros contratada é de 2,11% ao mês e de
28,40% ao ano (Custo Efetivo Total: 41,86% ao ano). Não há obrigatoriedade de
cobrança de juros remuneratórios à taxa igual à média praticada no mercado. Se
há a taxa média, é obvio que existem instituições financeiras que cobram taxas
de juros maiores e outras que praticam menores. Cabe ao interessado escolher a
proposta de mútuo que melhor lhe convier.
Não foi demonstrada, pela autora, a incidência de comissão de
permanência cumulada com outros encargos no caso de mora. A tese, como a
maioria das outras trazidas pela autora, são genéricas, já que a cédula prevê a
incidência, no caso de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, mais
juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% do valor do débito (item 5 fl.25),
conforme Enunciado da Súmula 472 do E. Superior Tribunal de Justiça.
De igual modo, não consta na cédula que houve cobrança a título de
Tarifa de Serviços de Terceiros, razão pela qual não há que se falar em qualquer
devolução a tal título.
No que se refere à tarifa de cadastro, a C. 2a Seção do E. Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp repetitivo n.o 1.251.331/RS, ocorrido
em 28/8/2013, relatado pela Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, já havia
definido:
“1. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da
Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura
de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada
caso concreto; 2. Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em
30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma
padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não
mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação
para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106948-13.2018.8.26.0100 -Voto no 32257
5
entre o consumidor e a instituição financeira; 3. Podem as partes
convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
Enunciado da Súmula 566 do E. Superior Tribunal de Justiça:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
Nada há de irregular, assim, quanto à tarifa de cadastro, uma vez
que a cédula foi emitida em abril de 2016.
As demais despesas constantes na cédula de crédito bancário não
foram impugnadas de maneira específica no recurso de apelação, que se limitou
a traçar alegações genéricas de ilegalidade da cobrança de tarifas, razão pela
qual não poderão ser revistas em segunda instância.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pela autora, fixada em 10% sobre o valor da causa, para 15%,
observada a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator